Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737003-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEINZ KUDIESS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEINZ KUDIESS e OUTRO, com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO – processo n 0005945-37.2016.8.07.0001 -, movida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Por meio de petição ID no 21761281, o agravante informa a ocorrência de fato novo, capaz de, por si só, influenciar no resultado do julgamento de mérito do presente recurso. Pois bem. Em razão do disposto no art. 493, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, para, querendo, apresentar manifestação sobre os documentos apresentados pelo executado-agravante. Prazo de 5 (cinco) dias. Em consequência, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020 13:22:32. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator